Tribunal: TJBA
Processo: 0504965-44.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504965-44.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALICE ARAUJO CARVALHO Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente em promover o andamento do feito após tentativa frustrada de citação da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando, após intimação pessoal para adotar providências necessárias ao prosseguimento do feito, o ente exequente permanece inerte ou apenas reitera o endereço já considerado insuficiente para a citação. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, em regra, paralisação por mais de 30 dias, intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias e permanência da inércia após o decurso do prazo. 4. No caso, após a certidão negativa do oficial de justiça quanto à localização do endereço da parte executada, o feito permaneceu paralisado por longo período, até a intimação do Município para adotar providências voltadas ao regular andamento da execução fiscal. 5. O Município, embora intimado, limitou-se a reiterar que o endereço informado era aquele constante da CDA, sem indicar endereço atualizado ou promover diligência efetiva para viabilizar a citação da parte executada. 6. Não há decisão surpresa nem violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o despacho de intimação indicou a necessidade de providência pelo ente exequente e advertiu quanto à consequência da permanência da inércia. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 931; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 2º, § 5º, I; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0015085-49.2007.8.05.0201, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 12.07.2022; TJBA, Apelação nº 0014391-80.2007.8.05.0201, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0504965-44.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ALICE ARAUJO CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator